Tribunal: STF
Processo: HC 211360
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.935.670/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 20 DA LEI 7.429/1996. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência de conluio entre o acusado, empregado da CEF e operador dos financiamentos, e o coacusado, proprietário de loja de materiais de construção, a fim de desviar recursos de financiamento concedido pela CEF, aplicando-os em finalidade diversa da devida, a (eventual) reversão das premissas fáticas, para fins de absolvição ou desclassificação para falsidade ideológica, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.



    2. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio ‘tempus regit actum’ em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 83 do doc. eletrônico 19).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que, “não havendo como verificar a responsabilidade dos autores do delito, forçoso afirmar que, em razão do princípio da acessoriedade limitada, não há participação penalmente relevante, ou melhor, não pode haver contribuição secundária, participação, onde não há conduta principal, impondo-se a absolvição do ora paciente” (pág. 6 da petição inicial).



    Alternativamente, sustenta a 



    “[...] desclassificação das condutas atribuídas ao paciente para o tipo penal previsto no art. 299 do CP, nos termos do quanto também consignado pela e. Relatora do recurso de apelação em seu voto vencido, compreendendo-se que as condutas perpetradas consistiram na apresentação de notas fiscais falsas, a fim de conferir aparência de legalidade à destinação das quantias obtidas com os financiamentos, na modalidade CONSTRUCARD, quando, em verdade, os clientes obtinham empréstimos para a aquisição de veículos. Neste caso, se faz necessária a readequação das penas aplicadas” (pág. 6 da petição inicial). 



    Em seguida, defende a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afirmando que “o paciente não é reincidente e o crime que lhe foi imputado não envolve violência ou grave ameaça. Também é certo que a pena mínima cominada para o referido delito é inferior a 4 anos, não se afigurando presentes, a priori, nenhum dos impedimentos constantes do §2º do art. 28-A do CPP” (pág. 8 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ;



    b) a concessão da ordem, para que seja absolvido o paciente. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas que lhe foram imputadas para o tipo penal previsto no art. 299 do CP. Ainda, acaso não acolhido de pronto o pleito absolutório, pugna para que, reconhecendo-se a incidência imediata da norma prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos em curso, seja repristinada – quanto a este ponto específico, a decisão proferida no âmbito do TRF4, com a necessária remessa dos autos à primeira instância, a fim de oportunizar-se ao Ministério Público Federal o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, ante a satisfação, a priori, dos critérios hábeis à implementação da medida” (págs. 8-9 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no que concerne ao pedido de absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ limitou-se a assentar que, “[t]endo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, em especial o dolo do agente, o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação encontra óbice na Súmula n. 7/STJ” (pág. 93 do doc. eletrônico 19).



    Assim, o não enfrentamento dessa questão pelo STJ impede igualmente o exame dela por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Além disso, as alegações da impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, desde já, não conheço do habeas corpus, nessa parte.



    Todavia, no que se refere ao pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em que pese a reprimenda corporal do paciente ter sido substituída por duas sanções restritivas de direitos (págs. 49-51 do doc. eletrônico 18), reconheço que a matéria é de alta indagação e merece uma análise mais verticalizada.



    Aliás, a matéria encontra-se afetada ao Plenário do STF nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”. 



    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal 5011183-37.2015.4.04.7200/SC, da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator